Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-29.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
2. Não importa em má fé a cobrança, mesmo que excessiva, quando efetuada nos moldes do contrato, porquanto eventual nulidade ou abusividade depende de pronunciamento judicial.
3. O pagamento de juros considerados exorbitantes não autoriza a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, CDC. Precedente: Acórdão 1195420, 07154096720188070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Apelação desprovida.